Tribunal: TJES
Processo: 5002361-71.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002361-71.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA - EPP
AGRAVADO: CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2816

PROCESSO Nº
5002361-71.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA - EPP

AGRAVADO: CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: VICTOR TEIXEIRA NEPOMUCENO - ES15239-A
Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO ROCON ZANETTI - ES13753

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA EPP
, contra r. decisão (ID n° 1247034) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizado por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (ID n° 1246670), a agravante alega que
desde a suspensão do feito
até hoje, já se passaram mais de 10 anos sem que ocorresse a indicação de bens a penhora,
“
demonstrando a nítida inércia e ineficácia do Exequente na busca por bens capazes de satisfazer a execução”.

Argumenta que
“...d
esde o início da contagem do prazo em questão, que ocorrera em 19 de fevereiro de 2009 (um ano após a suspensão do processo – ex vi do art. 40, § 2º, da lei nº 6.830/80), se passaram mais de 9 (nove) anos, atraindo, portanto, a aplicação do fenômeno da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, dada a inércia da Exequente em promover ATOS EFETIVOS de execução a tempo e a modo em desfavor dos executados (ex vi artigos 202, parágrafo único, e 206, parágrafo 5º, inciso I, ambos do Código Civil de 2002)”.

Aduz que
“
(...)
é dever do credor atuar de forma efetiva na condução do processo executivo, para que o desfecho postulado seja alcançado: constrição de bens para satisfação do débito, o que não aconteceu”.

Por fim, aponta que apresentou notícia-crime na Polícia Federal, denunciando atos ilícitos praticados na PMVV, sendo objeto de investigação.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a execução de origem.

No mérito, almeja o provimento do recurso.

D
ecisão liminar no ID nº
1256012, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº
1384395, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
e ato atentatório à dignidade da justiça, em observânci
a ao disposto nos Arts. 77, § 2º e 80, incs. IV e VII, ambos do CPC, "
por
condutas ardilosas praticadas (...), que vem interpondo recursos e incidentes manifestamente protelatórios, praticando inovação recursal, bem como agindo ao dissabor da lei".

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória/ES.,
27
de agosto de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do em. Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
CONSTRUTORA VIVATERRA LTDA EPP
, contra r. decisão (ID n° 1247034) proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizado por
CONNECT CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais (ID n° 1246670), a agravante alega que
desde a suspensão do feito
até hoje, já se passaram mais de 10 anos sem que ocorresse a indicação de bens a penhora,
“
demonstrando a nítida inércia e ineficácia do Exequente na busca por bens capazes de satisfazer a execução”.

Argumenta que
“...d
esde o início da contagem do prazo em questão, que ocorrera em 19 de fevereiro de 2009 (um ano após a suspensão do processo – ex vi do art. 40, § 2º, da lei nº 6.830/80), se passaram mais de 9 (nove) anos, atraindo, portanto, a aplicação do fenômeno da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, dada a inércia da Exequente em promover ATOS EFETIVOS de execução a tempo e a modo em desfavor dos executados (ex vi artigos 202, parágrafo único, e 206, parágrafo 5º, inciso I, ambos do Código Civil de 2002)”.

Aduz que
“
(...)
é dever do credor atuar de forma efetiva na condução do processo executivo, para que o desfecho postulado seja alcançado: constrição de bens para satisfação do débito, o que não aconteceu”.

Por fim, aponta que apresentou notícia-crime na Polícia Federal, denunciando atos ilícitos praticados na PMVV, sendo objeto de investigação.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender a execução de origem.

No mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão liminar no ID nº
1256012, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº
1384395, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé
e ato atentatório à dignidade da justiça, em observância ao disposto nos Arts. 77, § 2º e 80, incs. IV e VII, ambos do CPC,
por
"
condutas ardilosas praticadas
(...)
, que vem interpondo recursos e incidentes manifestamente protelatórios, praticando inovação recursal, bem como agindo ao dissabor da lei".

Inicialmente destaque-se que não motivos para alterar entendimento externado na decisão liminar de ID nº 1256012, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

A agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial (Proc. n° 0007352-71.2001.8.08.0035) apontando em sua inicial que celebrou contrato de mútuo com a agravante, em 12.05.2000, tendo como objeto o empréstimo de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Posteriormente, em 05.06.2000, houve a celebração de um novo contrato, com empréstimo da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em garantia aos referenciados contratos, foram emitidas duas notas promissórias.

O agravante não quitou o montante no prazo estabelecido, tornando-se inadimplente.

Após regular citação, a executada, ora recorrente, apresentou exceção de pré-executividade, que foi rejeitada pelo Juízo de Origem (decisão reproduzida no ID nº 1246811).

Em seguida, a exequente requereu a expedição de mandado de penhora, sendo determinada a expedição de ofício para bloqueio de crédito da executada junto
ao Município de Cariacica/ES.

Posteriormente, foi constatado que a executada não possui créditos junto ao Município de Cariacica,
sendo determinada nova penhora, desta dos créditos daquela junto à CODEG – Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento Urbano de Guarapari/ES.

Restou também constando a inexistência de créditos
e e
m 26.03.2008, o Juízo de Origem determinou a suspensão do feito,
“sine die”
, por ausência de patrimônio da executada, na forma do Art. 791, inc. III do CPC/1973 (decisão reproduzida no ID n° 1246778).

A recorrente
apresentou exceção de pré-executividade alegando prescrição intercorrente, que foi rejeitada pelo Juízo "
a quo
" sob os seguintes argumentos:

[...]
Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, em que a executada deixou de cumprir com suas obrigações referentes a contrato de mútuo. Conforme decisão de fls. 338-339, de 18/02/2008, o feito foi suspenso em virtude de ausência de patrimônio em nome da executada.

Compulsando os autos, verifico também que a parte exequente impulsionou o feito em reiteradas tentativas de constrição de bens, vide fls. 366-379, 390-391, 405-406, 416-418, 421-422 e 451-452. Disso, não se conclui pela prescrição da pretensão executiva, já que não verificada inércia do credor.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, rejeito a exceção de pré-executividade.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.604.412 (Incidente de Assunção de Competência – Tema IAC 1), de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou tese no sentido de que incide prescrição intercorrente, regida pelo CPC de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, a teor do disposto no Art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

Restou ainda definido que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, em caso de ausência de fixação de prazo, do prazo de um ano (aplicação analógica do Art. 40, § 2° da Lei n° 6.830/1980).

Confira-se o aresto referenciado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em tela, houve suspensão “
sine die”
do feito executório, razão pela qual adota-se o prazo de um ano (aplicação analógica do Art. 40, § 2° da Lei n° 6.830/1980), que findou-se em 26.03.2009.

Considerando que a execução de título extrajudicial é fundada em inadimplemento do contrato de mútuo, o prazo prescricional é de 05 (cinco anos), conforme disposto no Art. 206, § 5°, inc. I do CC
1
.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que em 01.10.2010 a própria recorrente (petição reproduzida no ID n° 1246778, fls. 12/13) se manifestou nos autos oferecendo
“créditos a serem executados juntos a prefeitura
municipal
de Cariacica
oriundas dos autos que tramitam naquela comarca de n° 012.070.131.169”.

Naquela ocasião ainda informou que
“protocolizou junto ao Conselho Nacional de Justiça reclamações consubstanciadas no andamento regular das ações relativas à empresa exequente perante o e. TJES”.

Por meio do despacho reproduzido no ID n° 1247112, o Juízo de Origem, determinou a intimação da exequente, ora recorrida, para se manifestar sobre a petição da recorrente.

Em 05.10.2010, a recorrida rechaçou os argumentos aduzidos pela recorrente e requereu o regular prosseguimento do feito, com a determinação de nova penhora
"online
" e em caso de indeferimento que
“
seja determinada a penhora recaia sobre os valores (...) nos autos do processo 012.07.013116-9, proposto em face do Município de Cariacica-ES”.

Assim, diante de tais fatos, é possível depreender-se que não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para casos que tais, que somente se findaria em 26.03.2014.

Importante ainda salientar que não se verifica conduta desidiosa da recorrida, uma vez que em diversas ocasiões impulsionou o feito executivo a fim de obter a satisfação do crédito exequendo, conforme indicado pelo Juízo de Origem na r. decisão fustigada.

Nesse contexto, escorreita a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade. A propósito, confira-se precedente deste Sodalício sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. A prescrição intercorrente em execução por quantia certa fundada em título extrajudicial pressupõe conduta desidiosa do exequente, o que não ocorreu no caso em análise. 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030110100226, Relator :
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

D
estaco
ainda,
que por meio do ofício n° 0223/2020 – DELECOR/DRCOR/SR/PF/
ES, o delegado federal Fernando Amorim, apenas solicitou cópia integral do feito executivo, para in
s
truir
o caso NCV 2019.0011324-SR/PF/ES
(ID n° 1247094)
, no entanto, tal solicitação não impede
o prosseguimento da demanda origem.

A
cerca da aplicação das penalidades previstas nos Arts. 77, § 2º e
80, incs. IV e VII, ambos do CPC/2015,
requerida pelo recorrido em desfavor do recorrente, entendo que não merece acolhimento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que
a
:
“
aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (...)”
(AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

Ademais, para restar caracterizado
ato atentatório à dignidade da justiça,
é preciso aferir-se se uma

das
parte
s
litigante
s
descumpriu
os
deveres elencados no Art. 77, “caput”, incs. I a VI do CPC/2015, a saber:

CPC - Art. 77:
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Na hipótese
em análise
, entendo que
não
está
comprovada a intenção deliberada da parte
recorrente
em obstar a marcha processual
e tampouco que
f
ez
alegações com o intuito nítido de alterar a verdade dos fatos,
sendo que a interposição do presente recurso
aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

1
.
CC, Art. 206
: Prescreve:

(...)
§ 5° -
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;
(...)

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE MÚTUO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INOCORRÊNCIA. DESCABIMENTO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.604.412 (Incidente de Assunção de Competência – Tema IAC 1), de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou tese no sentido de que incide prescrição intercorrente, regidas pelo CPC de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, a teor do disposto no Art. 202, parágrafo único do Código Civil.
Restou ainda definido que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, em caso de ausência de fixação de prazo,
do prazo de um ano (aplicação analógica do Art. 40, § 2° da Lei n° 6.830/1980).

2
.
R
estou comprovado que o exequente não ficou inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, que na hipótese dos autos é
de 05 (cinco anos), conforme disposto no Art. 206, § 5°, inc. I, do CC.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que
a
:
“
aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária (...)”
(AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).
Ademais, para restar caracterizado
ato atentatório à dignidade da justiça,
é preciso aferir-se se uma

das
parte
s
litigante
s
descumpriu
os
deveres elencados no Art. 77,
“caput”
, incs. I a VI do CPC.

4.
Entende-se que no caso em tela

não
está
comprovada a intenção deliberada da parte
recorrente
em obstar a marcha processual
e tampouco que
f
ez
alegações com o
nítido
intuito de alterar a verdade dos fatos,
sendo que a interposição do presente recurso
aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da parte.

5. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.